Tribunal: TJDFT
Processo: 0002761-20.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O caráter objetivo da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público não isenta o autor da demanda de provar que o dano moral pleiteado decorreu de falha na prestação dos serviços médico-hospitalares.
II. Sem a comprovação de defeito na prestação dos serviços médico-hospitalares e da relação de causalidade com o dano verificado não se pode reconhecer a responsabilidade civil do Estado.
III. Recurso conhecido e desprovido.